Tribunal: TJBA
Processo: 8003718-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003718-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JORGE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR, GOYA LAMARTINE DA COSTA E SILVA, IGOR MOTTA DA FONSECA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA REVISÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE EM CERTIDÃO "SE VIVO FOSSE" E FIXAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação ordinária, determinando a revisão de pensão previdenciária com base em certidão "se vivo fosse", no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$30.000,00. Alega o agravante a inexistência dos requisitos autorizadores da medida e o esgotamento do objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da concessão de tutela de urgência para determinar a revisão de benefício previdenciário antes do julgamento de mérito, especialmente diante da suposta vedação legal por esgotamento do objeto e da análise dos requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A alegação de esgotamento do objeto carece de razão de ser, diante da jurisprudência do STF, notadamente a Súmula 729, que excepciona ações de natureza previdenciária da vedação de tutela provisória contra a Fazenda Pública.

4. A decisão agravada não adentrou o mérito da ação, limitando-se a ordenar a revisão do benefício com base em documento oficial que indica defasagem remuneratória.

5. Restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015: a probabilidade do direito foi evidenciada pela certidão oficial de defasagem e o perigo de dano se revela pela natureza alimentar da verba e idade avançada do autor.

6. A medida é reversível, haja vista a possibilidade de compensação por meio de desconto em folha, respeitado o limite legal, e utilização de sistemas de controle financeiro.

7. A multa cominatória arbitrada respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada ao fim coercitivo visado.

8. Inexistência de má-fé ou intuito protelatório por parte do agravante, razão pela qual não se aplica a multa por recurso protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. É possível a concessão de tutela de urgência em ações previdenciárias, mesmo contra a Fazenda Pública, quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.

2. A natureza alimentar do benefício e a existência de documento oficial comprovando defasagem remuneratória justificam a concessão da medida.

3. A reversibilidade da tutela está assegurada mediante compensação legalmente admitida."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8003718-77.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s) ESTADO DA BAHIA e parte(s) recorrida(s) JORGE CARLOS DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora